Tribunal: TJMT
Processo: 1033048-13.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033048-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), SILVIO MARIO PEREIRA SOUZA - CPF: 376.363.751-68 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGADO), YASUDA SEGUROS S.A. - CNPJ: 60.405.925/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento. O embargante alega omissão quanto à impenhorabilidade de valores essenciais à sua subsistência, contradição na fundamentação que afastou o excesso na execução de honorários de sucumbência e obscuridade na análise da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do embargante; se a fundamentação do aresto foi contraditória ao afastar a arguição de excesso de execução de honorários de sucumbência; e se há obscuridade no exame da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Câmara julgadora firmou seu convencimento a partir da análise minuciosa dos fatos das e provas constantes dos autos, e concluiu que não se configura a prescrição intercorrente quando houver atos processuais que evidenciem a continuidade da execução, ainda que exista dificuldade na localização de bens penhoráveis.

4. O excesso de execução que demande dilação probatória não pode ser suscitado em exceção de pré-executividade, pois a apuração de eventual equívoco na atualização do débito exige produção de prova incompatível com essa via processual.

5. A argumentação de impenhorabilidade de valores bloqueados requer comprovação efetiva de sua natureza alimentar, não sendo suficiente a mera declaração do embargante. Os extratos bancários e as notas fiscais juntados nesta lide não atestam de forma inequívoca que os montantes bloqueados são provenientes de atividade autônoma essencial à subsistência.

6. Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito.

7. Mesmo para fins de prequestionamento, a ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos Embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente não se configura se houver atos processuais que demonstrem a continuidade da execução, ainda que por período prolongado não tenham sido localizados bens penhoráveis.

2. O excesso de execução que exija dilação probatória não pode ser arguido em exceção de pré-executividade.

11. A impenhorabilidade de valores deve ser comprovada pelo executado, sendo insuficiente a mera afirmação de que se trata de verba de natureza alimentar.

12. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e não podem ser utilizados apenas para fins de prequestionamento quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante aponta omissão da Câmara quanto à alegada impenhorabilidade de valores essenciais para a sua subsistência; contradição na fundamentação que rejeitou a tese de excesso nos honorários de sucumbência; e obscuridade na análise da prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que pretende o prequestionamento do art. 1º, III, da CF; art. 833, IV, do CPC; e art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos, para sanar os referidos vícios e viabilizar a manifestação expressa sobre os dispositivos mencionados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que a Execução deve ser extinta em razão da prescrição intercorrente, por violar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, além de envolver montante considerado impenhorável.

Aponta omissão quanto à arguida impenhorabilidade de valores essenciais à sua subsistência; contradição na fundamentação que afastou a alegação de excesso nos honorários sucumbenciais; e obscuridade na análise da prescrição intercorrente.

No entanto, todas as questões suscitadas foram devidamente examinadas, tendo a Câmara concluído que
a prescrição intercorrente não se configura quando há atos processuais que demonstram a continuidade da execução, ainda que por período prolongado não tenham sido localizados bens passíveis de penhora; que o excesso de execução que demanda dilação probatória não pode ser suscitado em Exceção de Pré-Executividade; e que o argumento de impenhorabilidade deve vir acompanhado de prova idônea, não sendo suficiente a simples afirmação de

que a verba possui natureza alimentar
.

Seguem transcritos trechos esclarecedores do aresto a respeito da
prescrição intercorrente
:

“
Nesta lide, porém,
a prescrição intercorrente não se concretizou
. Ainda que a Execução tenha sido iniciada em 2014 e que, por um longo período, os exequentes não tenham conseguido localizar bens penhoráveis em nome do executado,
o feito não ficou efetivamente estagnado. Prova disso é que a penhora ocorreu em 26-6-2024, por iniciativa dos agravados
.

Vale destacar que a execução dos honorários advocatícios de forma autônoma teve início somente após a referida verba ser excluída do acordo firmado entre o agravante e a seguradora, homologado em 28-2-2024 no Cumprimento de Sentença (Id 138137045 - origem)
”.

Do
excesso de execução
:

“
No mais, o agravante também aponta
excesso de execução
porque a quantia atualizada da dívida (R$99.085,82) seria desproporcional à condenação original, equivalente a 15% de R$10.412,68.

Ainda que o excesso de execução possa ser arguido mediante exceção de pré-executividade, é imprescindível que seja aferível de plano, o que não se verifica no presente caso
. O agravante limita-se a afirmar que o valor é exorbitante, sem demonstrar qualquer erro específico no cálculo de atualização do débito. Desse modo,
a apreciação da suposta irregularidade exigiria dilação probatória, o que é incompatível com a via processual eleita
”.

Da impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente
:

“
No mérito, o agravante pretende o reconhecimento da
impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta corrente
, pois seriam provenientes de sua atividade agrícola e indispensáveis à manutenção própria e de sua família, o que os enquadraria na proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

Todavia
, não conseguiu demonstrar que a importância bloqueada realmente decorre do exercício de trabalho autônomo
. Isso porque a penhora ocorreu em 26-6-2024 (Id 253541153 - Pág. 1), enquanto
as notas fiscais juntadas à lide possuem datas posteriores ao bloqueio judicial
(Ids 253541151, Pág. 1, e 253541152, Pág. 1).

Ademais, não há indícios que permitam classificar a conta onde os recursos estavam depositados como conta-poupança ou reserva financeira, pois os extratos bancários revelam entradas e saídas frequentes de valores
”
(grifos nossos).

Como visto, não há nenhum vício no acórdão, que enfrentou de modo satisfatório todos os pontos questionados.

Desse modo, é clara a intenção de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com esta via.

No que se refere à nota fiscal apresentada como prova nos Embargos de Declaração, vale ressaltar que a juntada de documento antigo, que deveria ter sido acostado ao Recurso principal, afronta regras basilares do rito procedimental e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e esvaziar a eficácia das normas de preclusão estabelecidas no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - FGTS - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em sede de Embargos de Declaração, só é lícito ao recorrente juntar documentos se comprovar não tê-lo feito antes por motivo de força maior, caso contrário, finda a dilação probatória, estando o processo em grau de recurso, implica em supressão de instância a juntada de documentos novos - O ordenamento jurídico vigente não autoriza a juntada de documentos posterior ao ajuizamento da inicial, mormente quando a juntada ocorreu em sede recursal por inércia da parte interessada em vê-la produzida no momento oportuno”
.
(TJMG - AC 10000220449631001 MG, 7ª Câmara Cível, relator Belizário de Lacerda, j. 26-4-2022, DJe 4-5-2022).

Importante destacar também que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
” (AgRg no REsp 1181273/PB).

Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a presença de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025